Tribunal: TJSP
Processo: 1013173-12.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IFOOD. REPASSE DE VALORES. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação movida por PIZZARIA E RESTAURANTE ESMERALDA DE MARÍLIA LTDA, em face de IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A, para o efeito de condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 20.471,02, acrescidos de correção monetária e juros de mora, desde o ajuizamento da ação. Afastou o pedido

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IFOOD. REPASSE DE VALORES. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação movida por PIZZARIA E RESTAURANTE ESMERALDA DE MARÍLIA LTDA, em face de IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A, para o efeito de condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 20.471,02, acrescidos de correção monetária e juros de mora, desde o ajuizamento da ação. Afastou o pedido de indenização por danos morais. Considerou a sucumbência recíproca. Inconformismo da parte ré. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se os princípios do sistema consumerista, incluindo a inversão do ônus da prova. A ré não comprovou a correção dos repasses financeiros, não apresentando documentos que justifiquem os valores descontados e repassados ??à autora. Sentença mantida. Recurso não provido.